Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da Vara Cível de São Sebastião e Juízo da Vara Cível de Taguatinga, referente à ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, multa e indenização por dano moral, proposta por recorrente contra instituição financeira.
O Juízo suscitante afirma que o autor declarou, sob as penas da lei, residir em Taguatinga, circunstância que o habilita a ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do CDC, sendo desnecessária a apresentação de comprovante documental adicional.
O Juízo suscitado entende que o comprovante de endereço juntado pelo autor indica domicílio em São Sebastião e que a declaração unilateral não seria suficiente, o que atrairia a competência daquele foro.
O Ministério Público opinou pela competência do Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há um propósito em debate: a definição do Juízo competente para processar e julgar ação consumerista, à luz da declaração de residência firmada pelo autor e da natureza relativa da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de residência firmada pelo interessado sob as penas da lei goza de presunção legal relativa de veracidade, conforme art. 1o da Lei 7.115/83. Esse documento produz efeitos imediatos e dispensa a apresentação de documentos comprobatórios adicionais, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
A ausência de contrato de locação não constitui elemento apto a afastar a presunção legal. A legislação não exige que o autor anexe comprovante específico de residência, bastando a indicação do endereço conforme art. 319, II, do CPC.
A competência territorial nas relações de consumo é relativa e favorece o consumidor, que pode optar pelo foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do CDC. De natureza relativa, não pode ser modificada de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ.
A jurisprudência desta Corte admite que, sendo o consumidor o autor da demanda, eventual declinação de competência relativa não pode ser realizada de ofício, prevalecendo a faculdade de escolha assegurada pelo CDC (Acórdãos citados do TJDFT).
Constatada a presunção de veracidade da declaração de residência e não havendo prova de sua falsidade, impõe-se reconhecer que o foro competente é aquele eleito pelo autor, qual seja, o de Taguatinga, para o qual a ação foi inicialmente distribuída.
IV. DISPOSITIVO
Conflito procedente. Competente o Juízo suscitado, da 4a Vara Cível de Taguatinga.